Tribunal: TJSP
Processo: 1010967-15.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de Indenização – Atraso em Voo Nacional – Falha na Prestação de Serviço configurada - Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Pretensão de reforma – O transporte aéreo de passageiros, nacional ou internacional, encerra relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor – A regra do art. 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva do fornecedor de

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de Indenização – Atraso em Voo Nacional – Falha na Prestação de Serviço configurada - Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Pretensão de reforma – O transporte aéreo de passageiros, nacional ou internacional, encerra relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor – A regra do art. 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa – Impedimentos operacionais ocasionados pelo intenso trafego aéreo não podem ser imputados aos consumidores (fortuito interno) - O atraso de voo caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando sua responsabilidade pela reparação dos danos causados – Quantum indenizatório que cabe ser fixado em R$ 5.000,00 – Sentença reformada - Apelo provido.*